Tribunal: TJPA
Processo: 0810683-96.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0810683-96.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ELDO DA SILVA DE SOUZA

REQUERIDO: JUIZO DA VARA UNICA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONCURSO MATERIAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS IV E VI, C/C ARTIGO 217-A, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO RÉU NA COMARCA DE BREVES/PA. SUPOSTA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO DOS FATOS E COMOÇÃO PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 427, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: DEFERIDO.

1. O desaforamento é medida de caráter excepcional, só cabendo em casos em que restarem configuradas as hipóteses constantes no artigo 427 do CPP, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público a imparcialidade dos jurados, ou ainda sobre a segurança pessoal do réu.

2. No caso em tela, entendo presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento, pois, com base nas alegações defensivas e nas informações prestadas pelo magistrado primevo, observo estar efetivamente comprovado a possível imparcialidade dos jurados, pela repercussão social e comoção pública gerada pela prática do delito apurado nos autos da ação penal originária.

3. Ainda, segundo manifestação do juízo a quo, o Fórum Judicial de Anajás/PA, não dispõe de estrutura adequada para realização do julgamento, devendo ser o feito desaforado para uma Comarca mais completa, conforme prevê o artigo 428 do CPP. Precedentes.

4. Pedido de desaforamento DEFERIDO, com a determinação do deslocamento do julgamento para a Comarca de Breves/PA.

PEDIDO CONHECIDO E ACOLHIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
deferimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e seis de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 26 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
, interposto em favor de
ELDO DA SILVA DE SOUZA
, através de advogado particular regularmente habilitado nos autos, com fulcro no
artigo 427 do Código de Processo Penal
, objetivando a transferência do processamento e julgamento pelo Tribunal do Júri, dos autos da
Ação Penal nº 0800285-87.2022.8.14.0077
, em que se apura a prática do
crime de homicídio duplamente qualificado
e
crime de estupro de vulnerável
, em
concurso material
, nos termos do
artigo 121, §2º, incisos IV e VI, c/c artigo 217-A, c/c artigo 69, todos do Código Penal
, o qual tramita perante o
MM. Juízo da Vara Única de Anajás/PA
, para a
Comarca de Breves/PA
, sob o argumento de existência de dúvida sobre a imparcialidade do Júri Popular, por tratar-se de delito de grande repercussão social e comoção pública no município.

Em sua
petição inicial
, ID 14948265, o impetrante aduziu que o ora requerente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado e crime de estupro de vulnerável, em concurso material, contra a vítima Caroline Oliveira de Souza, de 14 (catorze) anos à época dos fatos, pertencente a uma família muito numerosa, tanto na sede, quanto na zona rural da Anajás/PA.

Salientou que existe considerável dúvida acerca da imparcialidade do julgamento pela existência de grande número de familiares da vítima no município, alegando que, inclusive, o requerente já teria sido ameaçado por amigos e parentes da ofendida. Assim, argumentou que se torna imperiosa a transferência do julgamento do ora requerente para a Comarca de Breves/PA, a fim de resguardar o julgamento dos sentimentos gerados pela repercussão social e comoção pública do crime naquela localidade, com fulcro no artigo 427, do Código de Processo Penal.

Recebidos os autos, determinei o retorno do feito à Comarca de Origem, para que, em respeito ao contraditório, fosse intimado o representante do Ministério Público de 1º Grau, para que se manifestasse acerca do presente pedido de desaforamento. Ademais, foram solicitadas informações ao juízo
a quo
acerca dos fatos, e a posterior remessa do feito à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, ID 15602173.

Através o
Ofício nº 22/2023 – GAB/ANAJÁS
, o magistrado singular prestou esclarecimentos, nos seguintes termos:

“
(...). Tramita nesta Comarca a ação penal sob o n. 0800285-87.2022.8.14.0077, que imputa ao requerente a prática dos crimes previstos nos artigos art. 121, §2º, IV e VI, c/c art. 217-A, todos do CPB. Em síntese, foi relatado na Denúncia que o denunciado mantinha um relacionamento amoroso com a vítima C. O. D. S. desde quando esta possuía 12 (doze) anos. No dia 17/10/2022, por volta das 19h00, o acusado teria se aproximado da ofendida, que estava deitada em uma rede, e efetuado disparo de arma de fogo na região frontal do seu crânio. A Autoridade Policial representou pela prisão temporária em desfavor do requerente, visando subsidiar inquérito policial instaurado para apurar o crime (id. 79795257). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente (id. 79803687). A prisão temporária do paciente fora decretada em 10/10/2022 (id. 81456996). O mandado de prisão fora cumprido em 16/03/2023 (id. 89025853). Apresentado relatório final do Inquérito Policial com indiciamento, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de ELDO (id. 80261788). O Ministério Público ofereceu denúncia e, na mesma ocasião, manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão preventiva (id. 81793260). Recebida a denúncia em 29/11/2022, na mesma ocasião a representação fora acolhida para decretar a prisão preventiva de ELDO DA SILVA DE SOUZA (id. 82654779). A denúncia fora ratificada (id. 85035540). Pleito revogatório da prisão preventiva do acusado em id. 85390972, tendo a cautelar, após manifestação ministerial (id. 85810524) sido mantida (id. 85930286). Realizada a instrução, o réu foi pronunciado em 16/06/2023, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri, como incurso nas penas previstas nos art. 121, §2º, VI, c/c art. 217-A, em concurso material de crimes, conforme art. 69, todos do Código de Penal Brasileiro (id. 95007712). Vieram os autos conclusos para elaboração de relatório e designação da sessão plenária em 24/07/2023. O requerente é primário (id. 93803778). Foi encaminhado o e-mail ao Ministério Público de Anajás, para que o Promotor de Justiça se manifeste e informe o Tribunal diretamente. É o que tinha a relatar. (...)
.” ID 15847134

Em sua
manifestação
, ID 15847136, o representante do Ministério Público de 1º Grau, rogou pela
improcedência
do presente pedido de desaforamento, para que o ora requerente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Anajás/PA, nos termos da sentença de pronúncia.

Nesta
Superior Instância
, ID 15890970, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
indeferimento
do pedido.

Instado a se manifestar, nos termos do artigo 427, §3º, do Código de Processo Penal, o juízo de primeiro grau, através do
Ofício nº 24/2023 – GAB/ANAJÁS
, ID 15990680, posicionou-se pelo
deferimento
do presente pedido, destacando que “
há indícios bastantes de que a repercussão social do caso pode vir a afetar sobremaneira a imparcialidade do julgamento e a ordem pública do município
”, e ainda,
“que o Fórum de Anajás/PA conta com reduzido número de servidores (os quais, inclusive, estão em regime de teletrabalho e se revezam, motivo pelo qual número ainda mais reduzido de servidores ficam presentes na Comarca), sendo que a unidade também não dispõe de segurança pública ou privada – (...).”

É o
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pela requerente merecem ser
acolhidos
, conforme razões jurídicas delineadas a seguir.

Como cediço, o
pedido de desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista
Eduardo Spínola Filho
(
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio. Pág. 400-401),
in verbis
:

“(...). No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (...)
.”

Cumpre destacar, ainda, que o
deferimento do

desaforamento
condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual
artigo 427 do Código de Processo Penal
, após as modificações efetuadas pela
Lei nº 11.689, de 2008
. Assim dispõe o referido artigo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

§1º. O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou Turma competente.

§2º. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri.

§3º. Será ouvido o juiz presidente, quando a medida não tiver sido por ele solicitada.

§4º. Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.

No caso em tela,
entendo presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento
, pois, com base nas alegações defensivas e nas informações prestadas pelo magistrado primevo, observo estar efetivamente comprovado a possível imparcialidade dos jurados, pela repercussão social e comoção pública gerada pela prática do delito apurado nos autos da ação penal originária.

De rigor transcrever parte da
manifestação
do magistrado singular, ID 15990680,
in verbis
:

“
(...). No caso em tela, entendo estarem presentes indícios suficientes que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados na Comarca de Anajás/PA, posto que o crime em apuração gerou grande repercussão social, somado às informações do possível comprometimento à integridade física do réu, em virtude de revolta da população, que teria tentado realizar justiça “com as próprias mãos”. Ao que se pode notar, há indícios bastantes de que a repercussão social do caso pode vir a afetar sobremaneira a imparcialidade do julgamento e a ordem pública do município. (...).
”

Ademais, segundo informado pelo juízo de primeiro grau, o Fórum Judicial de Anajás/PA não possui local para realização da Sessão Plenária, “
que costuma ocorrer no interior da Câmara Municipal de Anajás/PA, por ausência de outro espaço adequado, que não dispõe de sistema para detecção de metais na porta de entrada de acesso às suas instalações ou circuito interno de câmeras de segurança
”.

Não obstante, o magistrado singular destacou que “
o Fórum de Anajás/PA conta com reduzido número de servidores (os quais, inclusive, estão em regime de teletrabalho e se revezam, motivo pelo qual número ainda mais reduzido de servidores ficam presentes na Comarca), sendo que a unidade também não dispõe de segurança pública ou privada – há apenas um segurança – ou de sistema para detecção de metais na porta de entrada de acesso às suas instalações, bem como não possui circuito interno de câmeras de segurança
”.

Desta forma, diante das particularidades dispostas nos autos, e no intuito de garantir a lisura necessária para um julgamento justo, entendo pela necessidade de
deferir o

desaforamento
solicitado pelo ora requerente, com base na manifestação apresentada pelo magistrado
a quo
.

Curial relembrar que o
artigo 428 do Código de Processo Penal
disciplina,
in verbis
: “
O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia
”.

Nesse sentido, o
desaforamento do julgamento
também poderá ser deferido na hipótese de o juízo que receber a ação penal se encontrar com comprovado acúmulo de serviço ou, ainda, lhe faltar estrutura para o processamento de um Júri isento e justo às peculiaridades do caso concreto.

Tal cenário de desaforamento é amplamente reconhecido na
jurisprudência pátria
, senão vejamos:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDO QUALIFICADO. PLURALIDADE DE REUS. EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO. ART. 428 DO CPP.

Diante da comprovação nos autos do excesso de serviço e da impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos 427 e 428 do CPP
. PEDIDO CONHECIDO E PROCEDENTE.
(TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08124241120228140000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 29/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...). 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4.
No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade), a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública
. 5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 440620 PA 2018/0057370-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).
Grifei

DESAFORAMENTO - EXCESSO DE SERVIÇO COMPROVADO - EXISTÊNCIA DE FATOS OBJETIVOS - DEFERIMENTO.
-
Defere-se o pedido de desaforamento quando há fatos objetivos que demonstram excesso de serviço a impossibilitar o julgamento pelo Tribunal do Júri no prazo de 06 meses, contados do trânsito em julgado da sentença de pronúncia
. V.V. 1.
Comprovado nos autos o excesso de serviço e a impossibilidade de realização de julgamento em prazo razoável, diante das dificuldades enfrentadas pelo il. Magistrado a quo, o desaforamento do julgamento do acusado é medida que se impõe, a teor dos dispositivos dos artigos 427 e 428 do CPP
. 2. Contudo, ainda segundo aqueles artigos, deve se dar preferência às Comarcas mais próximas da mesma região, desde que não subsistam os motivos que ensejaram o pedido de desaforamento.
(TJ-MG - Desaforamento Julgamento: 50453213820208130000, Relator: Des. (a) Pedro Vergara, Data de Julgamento: 10/11/2020, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2020).
Grifei

Frise-se que o
desaforamento
não ofende o princípio do juiz natural, pois, é medida excepcionalíssima previstas no
artigo 427 do Código de Processo Penal
, ou quando restar comprovado interesse de ordem pública,
tal como demonstrado no caso em tela
.

Neste sentido:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 427, CAPUT, CPP. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO FÓRUM DE PALMÁCIA. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LOCAL APROPRIADO E SEGURO. PEDIDO DEFERIDO.

1. Em regra, a competência para o julgamento dos crimes é determinada pelo local onde se consumou a infração, conforme determina o art. 70, primeira parte, do Código de Processo Penal. 2.
Admite-se a modificação da competência, de forma excepcional, se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, nos termos do art. 427, caput, do mesmo diploma legal
. 3.
Nas informações prestadas pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, informa-se que não há local apropriado e seguro para as sessões de julgamento, ressaltando-se que no salão do Tribunal do Júri da Comarca não há equipamentos de informática, nem mobiliário suficiente e adequado para acomodar as pessoas que compõem a acusação, a defesa, o juiz e os servidores do Poder Judiciário, estando o auditório, atualmente, abrigando, de forma improvisada, bens apreendidos, como motocicletas
. 4. (...).
(TJ/CE - Desaforamento de Julgamento - 0622321-74.2019.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) MARIA EDNA MARTINS, Seção Criminal, data do julgamento: 27/09/2021, data da publicação: 28/09/2021).
Grifei

DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 1º, I, IN FINE, DA LEI Nº 8.072/90). 1. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, EM RAZÃO DA PERICULOSIDADE DOS RÉUS. ACUSADOS SUPOSTAMENTE INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA. MANIFESTAÇÃO DA JUÍZA A QUO ACATANDO O PLEITO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 427 DO CPP. MUTATIO FORI PARA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB, POR SER BEM ESTRUTURADA E DISTANTE O SUFICIENTE DA INTERFERÊNCIA COMBATIDA PELO DESAFORAMENTO, GARANTINDO, ASSIM, A IMPARCIALIDADE NECESSÁRIA PARA O JULGAMENTO. 2. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO DOS ACUSADOS JOÃO MARIANO DE AQUINO JÚNIOR E JOSÉ JEFFERSON DA SILVA PARA A COMARCA DE CAMPINA GRANDE, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.
1.
Em conformidade com o art. 427 do CPP, admite-se que o julgamento seja realizado em outra Comarca, em três hipóteses, quais sejam, se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou sobre a segurança pessoal do acusado. - Tendo a juíza a quo informado que “há dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, uma vez que é notório o temor destes, “que apresentaram pedidos de dispensa informal, em razão de temer participar da sessão do júri”, pois os acusados “são integrantes de organização criminosa e vítima integrava facção criminosa rival”, é de se deferir o pedido de desaforamento
. - Nesse ponto, efetivamente, ganham especial relevo as impressões da magistrada para apreciação do pedido de desaforamento, pois, sem descuidar da imparcialidade, está ela atenta ao cotidiano local para discernir se as supostas dúvidas que recaem sobre o Corpo de Jurados não passam de meras conjecturas ou ilações. - “
O desaforamento é autorizado, mediante comprovação calcada em fatos concretos, quando o interesse da ordem pública o reclamar ou quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado, devendo-se proceder, com preferência e não com exclusividade, o desaforamento para as comarcas mais próximas àquela em que os fatos ocorreram, desde que naquelas não persistam os mesmos ou outros motivos que, igualmente, determinem o desaforamento” (STJ – HC 298.06092/MS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – DJE 16/08/2016)
. 2. (...).
(TJ-PB - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08244389720228150000, Relator: Des. Ricardo Vital de Almeida, Câmara Criminal).
Grifei

Este
Eg. TJ/PA
já se manifestou nesse mesmo sentido, senão vejamos:

Pedido de Desaforamento. Homicídio qualificado. Competência do Tribunal do Júri. Dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados. Necessidade de garantir-se a ordem pública. Existência de elementos que autorizam a medida excepcional. Requisição do Juízo competente com manifestação favorável da defesa do acusado e do membro do Ministério Público. Inteligência do artigo 427 do CPP. Pedido deferido. Decisão unânime.

1.
A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo
. Precedentes STJ.
(TJ/PA - 6635289, 6635289, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-09-28, Publicado em 2021-11-16).
Grifei

PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM PARA ABRIGAR UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VERIFICADO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO DE ORIGEM. COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO. PROVAS CONCRETAS. PEDIDO ACOLHIDO.

1. O desaforamento é medida extrema e somente deve ser acolhido quando preenchidos os requisitos dispostos nos artigos 427 e 428 do código de processo penal, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público a imparcialidade dos jurados, ou ainda sobre a segurança pessoal do réu. 2. Segundo a jurisprudência do STF, a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local. 3. Não se faz mister a certeza da parcialidade dos jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência. 4.
In casu, com base nas informações prestadas pelo magistrado de piso, entendo que sobressaem argumentos hábeis a justificar o desaforamento do julgamento ora em análise, o que, por si, já aconselham o acolhimento da pretensão do requerente
. 5.
De acordo com a representação oferecida pelo órgão ministerial, há dúvidas quanto a possível imparcialidade dos jurados, vez que se trata de crime que gerou clamor público na pequena cidade de bagre
. Além disso,
destacou-se a total ausência de estrutura quer física, quer de segurança do fórum do termo judiciário de bagre para abrigar uma sessão de julgamento do júri popular
. Precedentes. 6. PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BREVES/PA. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA - 2018.00462260-88, 185.392, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07).
Grifei

Por fim, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de
desaforamento
para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, tanto as que dizem respeito à ordem pública quanto as que se referem à segurança do réu e à imparcialidade dos jurados.

Pelo exposto, divergindo do respeitável o parecer ministerial,
DEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento
,
pelo Tribunal do Júri
, do requerente
ELDO DA SILVA DE SOUZA
,

no
Processo Criminal nº 0800285-87.2022.8.14.0077
,
do Juízo da Vara Única de Anajás/PA,
para o
Juízo Criminal da Comarca de Breves/PA
, dada a proximidade entre os municípios, assim como a existência de infraestrutura adequada, obedecidas as formalidades legais.

É como
voto
.

Belém, 05/10/2023